Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728710-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA PACIENTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 49069574). Não obstante a análise da liminar, intime-se a impetrante para que junte aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a integralidade da ação penal de origem, indispensáveis à análise do pedido por ocasião do julgamento do mérito do writ. Destaca-se não ser suficiente a juntada da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 49064327), por não constituir o título judicial do qual decorre a custódia cautelar do paciente e os seus fundamentos. Ressalte-se, a título de esclarecimento, que os autos em que decretada a prisão preventiva tramitam sob sigilo, de modo que resta impossibilitada a consulta eletrônica. Assim, faz-se necessário que o presente writ seja devidamente instruído. Diante do exposto, determino à impetrante que, no prazo de cinco dias, junte a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a integralidade dos autos da ação penal, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator